Tribunal: TJDFT
Processo: 0727356-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727356-88.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. A sociedade de advogados, terceira interessada, agrava de capítulo da decisão da 7a Vara de Fazenda Pública (Proc. 0703313-33.2022.8.07.0018 – id 126904886), cujos declaratórios foram rejeitados (id 131365173) que, em cumprimento individual da sentença coletiva exarada no Proc. 32.159/97, indeferiu pedido de formação de litisconsórcio ativo por considerar o novo instrumento de mandato constituindo outro patrono (id 119301136), apresentado pelo credor Luiz Antônio Quirino 25/02/22, como revogação tácita do anterior mandato, faltando-lhe interesse processual para a discussão de eventual direito à verba honorária, consignando a impossibilidade de aplicação do art. 22, § 7o, da Lei 8.906/94, já que não pode retroagir para alcançar o instrumento firmado em momento anterior à sua vigência. Alega, em suma, cabível o destaque dos honorários contratuais, pois a concordância dos associados ao SINDIRETA/DF com os honorários advocatícios propostos pela banca de advogados ocorreu em assembleia geral extraordinária (id 125107714), além de ter apresentado o contrato de honorários firmado com o SINDIRETA, sob pena de enriquecimento indevido e afronta aos princípios da boa-fé objetiva e do venire contra factum proprium. Defende a aplicação do art. 22, § 7o, da Lei 8.906/94, pois, por ter natureza processual, a aplicabilidade é imediata. Pedem a antecipação da tutela recursal, para o destaque dos honorários contratuais de 20% em favor do agravante. 2. Em princípio, não se constata o fumus boni juris, pois o contrato de prestação de serviços advocatícios foi firmando, em 06/07/07, entre o agravante e o Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunais de Contas do DF – SINDIRETADF (id 125107715 – autos principais), não com os substituídos, aos quais não se pode impor obrigação que não assumiram. Ademais, à primeira vista, o art. 22, § 7o, da Lei 8.906/94, incluído pela Lei 13.725/18, é inaplicável aos contratos firmados anteriormente à sua vigência. A propósito, confira-se a jurisprudência: EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS FIRMADOS COM O SINDICATO. RETENÇÃO PELO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS FILIADOS. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM ALINHADO AO ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Consonante entendimento firmado por este egrégio Superior Tribunal de Justiça, o contrato celebrado exclusivamente entre o sindicato e o advogado não vincula os filiados, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado e, ainda, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados, nos temos do art. 22, § 4o, da Lei 8.906/1994, ou, ainda, com a autorização deles para tanto. Precedentes: AgInt no AREsp 1.811.496/DF, Rel. Min. MANOEL ERHARDT - DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5a REGIÃO, PRIMEIRA TURMA, DJe 6/8/2021; AgInt no REsp. 1.671.716/PE, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 30.9.2020 - sem destaques no original; AgInt no REsp. 1.599.579/PB, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 10.4.2019. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, T1, AgInt no REsp n. 1.971.908/RS, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), julgado em 2022.); EMENTA CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS. ADVOGADO CONTRATADO EXCLUSIVAMENTE PELO SINDICATO. RETENÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE OS FILIADOS SUBSTITUÍDOS E O ADVOGADO. A apresentação do contrato de honorários firmado entre o escritório e o sindicato não é hábil para comprovar a relação jurídica com os filiados do ente sindical, afigurando-se necessário ao recebimento de honorários advocatícios contratuais, a título de retenção, a apresentação do contrato individual firmado com o filiado ou a autorização deste - EOAB 22, § 4o. (4a T.Cível, ac. 1.335.961, Des. Fernando Habibe, julgado em 2021); EMENTA AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS PREVISTOS PARA MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. AUSÊNCIA DE CONTRATO INDIVIDUAL COM OS BENEFICIÁRIOS DA SENTENÇA COLETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO MANTIDA. (...). 3. No caso em exame, a sociedade de advogados contratada pelo sindicato para impetrar mandado de segurança coletivo não comprovou a existência de contrato individual com os beneficiários da sentença coletiva, tampouco a anuência destes quanto ao destaque de honorários contratuais previstos unicamente no contrato firmado com o sindicato. 3.1. Desse modo, não é cabível o pedido de retenção dos honorários contratuais, pois esta só é devida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados (REsp 1799616/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 28/05/2019). 4. O §4o do art. 22 da Lei 8.906/94 estabelece que se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou. 4.1. De acordo com o termo "constituinte" constante da norma, o destaque dos honorários contratuais do valor a ser recebido em cumprimento individual de sentença só é possível se os patronos que atuaram na ação coletiva forem constituídos também pelos exequentes. 5. O §7o do art. 22 da Lei n. 8.906/94 não se aplica a contratos firmados anteriormente à sua vigência. 5.1. Ademais, tal inovação legislativa não estabelece que os beneficiários assumam a obrigação prevista no contrato firmado com o sindicato, mas tão somente prevê uma faculdade de indicação dos beneficiários que assumirão as obrigações: os honorários convencionados com entidades de classe para atuação em substituição processual poderão prever a faculdade de indicar os beneficiários que, ao optarem por adquirir os direitos, assumirão as obrigações decorrentes do contrato originário a partir do momento em que este foi celebrado, sem a necessidade de mais formalidades. 6. Agravo Interno conhecido e provido. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Sem fixação de honorários recursais. (TJDFT, 3a T. Cível, ac. 1.263.654, Des. Roberto Freitas, julgado em 2020) 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 13/10/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator